Tribunal: CARF
Processo: 11040.721830/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721830/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
VITOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. LIMITE.
Para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, o contribuinte que
aufere rendimentos do trabalho não-assalariado pode deduzir as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, desde que escrituradas em Livro Caixa. A dedução, entretanto, está
limitada à receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo
do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro, quando o excesso
porventura existente não poderá ser transposto para o ano seguinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso alterando o valor da glosa para R$ 76.792,19.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 1461) em que o recorrente sustenta, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721830/2016-90
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721830/2016-90

a) As DIRF do exercício de 2013 foram equivocadamente emitidas com o
código no 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), quando deveriam
ter sido emitidas com o código 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício); e
b) Tendo retificado as declarações e as anexado ao presente recurso, requer-
se nova análise da documentação para revisão do débito lançado.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 1462);
ii) Documentos pessoais (fls. 1463-1465); e iii) DIRPF do exercício de 2013 (fls. 1466-1493).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2013/824701347371419 (fls. 611-615) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Vitor Hugo Santos de Oliveira (CPF no 071.038.240-53), referente a
fatos geradores ocorridos no exercício de 2013. A autuação alcançou o montante de R$
66.147,58 (sessenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 22/09/2016 (fl. 617).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 613):
Dedução indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ ****** 112.668,84, indevidamente deduzido a título de Livro-
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A fiscalização procedeu a glosa do valor R$ 112.668,84, indevidamente deduzido a
título de Livro-Caixa, por falta de previsão legal. O valor dedutível de Livro-Caixa para
fins de IRPF, de acordo com a legislação tributária está limitado ao valor das receitas
recebidas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício.
Enquadramento Legal: Art. 6o da Lei no 8.134/90; art. 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no
9.250/95; art. 51 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 75, 76 e 83, inciso II,
do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Constam dos autos, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes à declaração de
ajuste anual do contribuinte (fls. 596-610); ii) Termo de atendimento (fl. 618); iii) Documentos
pessoais (fls. 619 e 620); iv) Termo de recepção de requerimento (fl. 621); v) Procuração (Fl.
622); e vi) Comprovantes de pagamento de contas de água, energia elétrica, telefone, gás,
salários, entre outros (fls. 623-1140).
O contribuinte apresentou impugnação em 11/10/2016 (fls. 2, 3, 14 e 15) alegando
que:
a) O valor contestado refere-se a despesas de custeio indispensáveis à
execução dos serviços prestados, bem como à manutenção da fonte
produtora de rendimentos provenientes de trabalho não-assalariado, de
prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 4 e 6); Cópias de documentos dos autos (fls. 9-13); iii) Procuração (fl. 5); iv)
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721830/2016-90

Captura de tela do sistema e-Defesa (fls. 7 e 8); v) Comprovantes de pagamento de contas de
água, energia elétrica, telefone, gás, salários, entre outros (fls. 16-581)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-76.747, de 23 de março de 2017 (fls. 1449-1454), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais e administrativas em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. LIMITE.
Para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, o contribuinte que aufere
rendimentos do trabalho não-assalariado pode deduzir as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
escrituradas em Livro Caixa. A dedução, entretanto, está limitada à receita mensal da
respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro, quando o excesso porventura existente não poderá ser
transposto para o ano seguinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 05 de abril de 2017 (fl. 1458), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 11 de abril de 2017 (fl. 1461). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Das glosas de deduções de despesas em Livro-Caixa - limite legal
O presente lançamento se deu em razão do excedente de deduções de despesas
escrituradas em livro-caixa efetuadas pelo contribuinte em relação aos seus rendimentos obtidos
através do trabalho sem vínculo empregatício. Isso porque, tendo em vista o previsto pelos arts.
75 e 76, seus parágrafos e incisos, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), as deduções efetuadas não
podem superar os rendimentos obtidos com a respectiva atividade em cada mês, sendo permitido
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721830/2016-90

o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro, quando o excesso
porventura existente não poderá ser transposto para o ano seguinte.
A fiscalização e a decisão recorrida identificaram que as DIRPF emitidas pelas
fontes pagadoras deram conta de que muitos dos valores declarados pelo contribuinte como
rendimentos da atividade sem vínculo empregatício eram, na realidade, de trabalho assalariado
(código de receita 0561). Dessa forma, os valores deduzidos extrapolaram os valores declarados
como decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588).
Com isso, o recorrente apresentou DIRPF retificadoras de algumas das citadas
fontes pagadoras, alegando que houve a correção dos valores declarados com o código 0588.
Analisando os documentos em questão, é possível chegar ao seguinte quadro:
Fonte pagadora
Fls. x-y
Valor total com o código 0588 em 2012 (R$)
Arroz Sul Comércio e Representações LTDA
1466-1468
7.464,00
Albene Agropecuária Florestal LTDA
1469-1472
380,00
Ivan Alvez Garcez
1473-1475
3.732,00
J L Hosni
1476-1478
4.043,00
Diego Gressler
1479-1481
3.035,50 e 1.974,72 (dependentes)
Ivone Boesio Atrib
1482-1484
2.955,00
Luigi Soares Schiavon
1485-1487
1.866,00
Farmácia Bioderm LTDA
1488-1490
2.805,00
Pollnow & Cia LTDA
1491-1493
8.086,00
Total
36.340,72
Tendo em vista que as fontes pagadoras em questão estão entre as listadas pela
decisão recorrida como tendo inicialmente declarado os valores com o código 0561, tem-se
como necessária a subtração do valor total daquele identificado como rendimentos do trabalho
assalariado, de forma que o total de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício passa a
ser de R$ 85.606,65.
Dessa forma, o valor das glosas efetuadas deve ser retificado para R$ 76.792,19.
Conclusão]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, em dar
parcial provimento ao recurso alterando o valor da glosa para R$ 76.792,19.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721830/2016-90

Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital